Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-52.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Ônus sucumbenciais carreados à requerida. MÉRITO. Responsabilidade civil. Morte imputada à concessionária de serviço de energia elétrica. COMPETÊNCIA RECURSAL. Competência para julgamento da matéria que é das Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Precedentes desta Corte. Redistribuição do

Ementa:
Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Ônus sucumbenciais carreados à requerida. MÉRITO. Responsabilidade civil. Morte imputada à concessionária de serviço de energia elétrica. COMPETÊNCIA RECURSAL. Competência para julgamento da matéria que é das Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Precedentes desta Corte. Redistribuição do presente apelo que se impõe.

Recurso não conhecido, com determinação.